Tribunal: TJSP
Processo: 9005636-88.1996.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – PREPARO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – DESERÇÃO.
Recurso de apelação interposto sem o recolhimento do preparo. Ausência de demonstração cabal da situação de hipossuficiência econômica para o recolhimento das custas. Indeferimento do pedido de diferimento ao final do processo. Recorrente que mesmo regularmente intimada deixou de comprovar a situação de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – PREPARO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – DESERÇÃO.
Recurso de apelação interposto sem o recolhimento do preparo. Ausência de demonstração cabal da situação de hipossuficiência econômica para o recolhimento das custas. Indeferimento do pedido de diferimento ao final do processo. Recorrente que mesmo regularmente intimada deixou de comprovar a situação de hipossuficiência econômica e de recolher o preparo recursal. Deserção configurada. Recurso deserto.
Não conhecimento.